Tribunal: STF
Processo: AP 1774
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/8/2025 (eDoc. 160).
Em 26/8/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO (eDoc. 161). 
Em 13/1/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT apresentou certidões datadas em 22/9/2025 e 3/12/2025, atestando que o condenado não compareceu ao curso que já havia sido anteriormente reagendado (eDoc. 179, fls. 2260-2261). 
Em 22/1/2026, a Defesa de ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO apresentou documentação comprobatória confirmando que “compareceu na secretaria da 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT e justificou a sua ausência no dia 05/12, por motivos de trabalho, e reagendou a data para assistir os módulos faltantes do Curso de Democracia para a próxima segunda-feira, dia 26/01/2026”  (eDoc. 182-183). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a a expedição de ofício ao Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT  e intimação da defesa (eDoc. 185). 
É o relatório. DECIDO. 
Conforme apresentado pela defesa, o apenado  justificou a ausência  no curso sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, agendado para o dia 5/12/2025, em razão de compromisso laboral. Além disso, de forma diligente, compareceu ao Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT, tendo reagendado a participação nos módulos faltantes do curso para o dia 26/01/2026. (eDoc.183). 
Diante do exposto, ACOLHO as justificativas apresentadas, mantendo inalterada as penas restritivas de direitos impostas a  ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO.
OFICIE-SE ao Juízo das Execuções Penais em Meio Aberto da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT para que, no prazo de 5 (cinco) dias,   encaminhe a documentação referente ao cumprimento das demais penas aplicadas ao condenado, notadamente a prestação de serviços à comunidade e a multa. 
Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente